Tribunal: TJES
Processo: 5000268-31.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000268-31.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCY MENDES QUINTEIRO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a eminente relatora.

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto da eminente Relatora,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, quando restou comprovado que ocorreu a falha na prestação de serviço em que, concordando com os termos da sentença, "...
presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial
.

Em razão desta presunção, tenho evidenciada a falha na prestação do serviço. Registro que, malgrado relativa, a presunção de veracidade restou ratificada pela prova oral, consistente no depoimento da testemunha Oziel Adriano Silva, que estava em companhia do autor, quando dos fatos narrados. Segundo a aludida testemunha, foi realizado o check-in on-line e que, ao chegar ao aeroporto, respeitando o horário para chegada ao embarque, o autor foi impedido de embarcar, sem maiores informações acerca do check-in realizado pelo aplicativo. Tenho, portanto, repito, como evidenciada a falha na prestação do serviço
.
"
, gerando perda do vôo
.

Ora, o preposto da recorrente não tinha conhecimento de nada e, por isso, não podem ser acolhidas as razões do recorrente que sustentou, sem provar seus argumentos, " ... NÃO CABE A CIA AÉREA
PROVAR SE O PASSAGEIRO CHEGOU OU NÃO DENTRO DO HORÁRIO
PREVISTO, VEZ QUE TRATA-SE DE PROVA NEGATIVA, NÃO SENDO
POSSÍVEL IMPOR A CIA RECORRENTE A OBRIGAÇÃO DE PRODUZI-LA.
6. Deve ser ressaltado, mais uma vez, que, NÃO HÁ PROVA
DOCUMENTAL OU ATÉ MESMO TESTEMUNHAL PARA QUE SEJA CONFIRMADA

A
ALEGAÇÃO DE QUE SE APRESENTOU COM ANTECEDÊNCIA PARA O
EMBARQUE. 7. O argumento de que a reserva não tinha sido localizada, se
trata apenas de um estratagema para ludibriar o juízo,
escondendo o real motivo do impedimento de embarque, qual
seja, o atraso do autor para se apresentar."

Portanto,

é de se acolher o pedido de confissão feito em audiência, vez que a requerida frustrou a prova da parte autora, ao apresentar, em audiência, preposto que não tem qualquer conhecimento dos fatos, pelo que deve ser mantido dispositivo:" J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
S os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a ré a pagar, à parte autora, a título de compensação pelos danos morais ocasionados, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros a partir da citação e c correção monetária a partir desta data.
No mais, a título de indenização pelo dano material, CONDENO a requerida ao pagamento, em favor da autora, de R$ 635,50 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), com juros moratórios a partir da citação e correção monetária, da aquisição da passagem (09/08/2017)."

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉRES INTELIGENTES S.A em face de sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 635,00 a título de danos materiais.

Aduz a recorrente que a perda do voo se deu por culpa exclusiva do autor.

Pois bem.

Dos fatos mencionados na inicial, verifico que o autor alega ter realizado check in por volta das 04:30h, em sua residência, na cidade de Anchieta-ES. O mesmo informa ainda que o voo sairia do aeroporto de Vitória-ES às 05:57h.

Consta do e-mail enviado pela recorrida ao autor: “
Se a sua viagem é pelo Brasil, chegue ao aeroporto com 1 hora de antecedência”
(ID nº 167553).

Ora, pelos fatos explanados pelo próprio autor, entendo que o mesmo perdeu o voo em razão de não ter seguido a orientação de chegar ao aeroporto com a antecedência necessária. Ainda, não há nos autos qualquer comprovante de ter o autor realizado o check in. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
. ATRASO PARA EFETUAR CHECK-IN. VOO PERDIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE NÃO OBSERVOU A ORIENTAÇÃO DE QUE CHEGASSE COM ANTECEDÊNCIA DE DUAS HORAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Narra a parte autora que perdeu o voo de Porto Alegre/RS para Florianópolis/SC devido à falha na prestação dos serviços da requerida, já que não foi possível realizar o check-in pela máquina de autoatendimento. Afirma que, como a fila para atendimento pessoal estava muito longa, quando foi atendido já havia perdido o voo. 2. O autor junta aos autos reclamação junto à ANAC (fl. 27), na qual descreve que entrou na fila do check-in presencial/despacho de bagagem apenas 15 minutos antes do encerramento do voo, o que demonstra que o autor havia chegado ao aeroporto com atraso, já que a orientação era que chegasse com duas horas de antecedência (fl. 23). Além disso, a fotografia juntada à fl. 29 não comprova erro na máquina, já que o número digitado na tela não corresponde ao número do localizador da reserva do autor, constante na fl. 23. 3. Falha na prestação do serviço não configurada. Perda do voo ocasionada por culpa exclusiva do autor. 4. Sentença que merece ser mantida, pelos seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71006971873, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 31-01-2018)

Por todo exposto, VOTO POR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença hostilizada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.